Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Constatada, na espécie, a carência de pressupostos objetivos de admissibilidade para o conhecimento de Agravo de Instrumento pretérito - não observância do princípio da dialeticidade recursal; ausência de caráter decisório do ato impugnado ou, ainda, manifesta intempestividade do recurso - e não se desincumbindo o Agravante de rebater os fundamentos ensejadores do presente inconformismo recursal, impõe-se o não provimento do Agravo Interno, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do Agravo anterior.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.